Tribunal: STF
Processo: Pet 11403
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Rogerio Cunha de Oliveira formula pedido de extensão (Petição/STF nº 92119/2023) da decisão mediante a qual deferi o pedido constante desta petição e estendi os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF, para declarar a imprestabilidade, quanto a Rodrigo Tacla Duran, nos autos das Ações Penais 5018184-86.2018.4.04.7000 e 5019961-43.2017.4.04.7000, em trâmite na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    O requerente alega estar na mesma situação processual do corréu/requerente originário, motivo pelo qual faria jus à extensão dos efeitos da decisão, referindo que “a Ação Penal nº 5018184-86.2018.4.04.7000, para a qual Vossa Excelência deferiu o pedido de extensão dos efeitos da decisão prolatada na Reclamação 43.007/DF, é desmembrada da Ação Penal nº 5054787-95.2017.4.04.7000.”



    Examinados os autos, decido.



    Ao apreciar o pleito do corréu, considerados o que posto nos autos da mencionada ação penal nº 5018184-86.2018.4.04.7000, desmembrada da ação penal nº 5054787-95.2017.4.04.7000 (e-doc 157, fls. 9/10), em trâmite na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, anotei:



    “Ora, conforme se verificou na decisão reproduzida acima, a imprestabilidade das provas questionadas pelo reclamante foi placitada em decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal - transitada em julgado -, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Isso porque, nas ações em curso perante a Justiça Federal de Curitiba, os elementos probatórios coincidem, ao menos em parte, com aqueles declarados imprestáveis por esta Suprema Corte nos precedentes antes mencionados, ostentando, em consequência, os mesmos vícios. 



    Nesse sentido, é possível verificar, conforme salientou o ora requerente, que os mencionados elementos de prova foram citados em diversas oportunidades nas exordiais acusatórias.



    (...)



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, integrantes do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, que emprestam suporte às ações penais movidas contra o requerente, encontram-se nulos, não se prestando, em consequência, para subsidiar a acusação subscrita pelo Parquet.”



    Diante de tal quadro, declararei a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    Colhe-se dos documentos que instruem estes autos que o ora requerente é corréu em ação penal da qual foi desmembrada aquela em que reconheci a imprestabilidade dos elementos de prova anteriormente nestes autos.



    À luz dessas circunstâncias é inegável a identidade de situações jurídicas, relativamente à invalidade jurídica dos mencionados elementos de prova que dão suporte probatório à persecução penal a que responde o ora requerente.



    Tenho, portanto, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre o corréu/requerente originário nesta Pet e o ora requerente.



    Nessa conformidade, defiro o pedido de extensão para estender os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente - Rogerio Cunha de Oliveira -, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, nos autos da ação penal nº 5054787-95.2017.4.04.7000, em trâmite na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente